Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. VISTORIAS INICIAL E FINAL DO IMÓVEL NÃO LEVADAS A EFEITO. ÔNUS DA PROVA.
1. Como determina o art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 1.1. Em cobrança de despesas alegadamente despendidas para reparo de danos imputados a locatário, não basta afirmação da existência de avarias no imóvel; necessário provar tal alegação, ou seja, efetiva demonstração do estado do bem ao início e ao término da locação, o que normalmente se leva a efeito via de vistorias inicial e final 1.2. “Dessarte, o emprego de documentos (fotos, notas fiscais e recibos) que comprovariam apenas os gastos se torna inócuo para amparar pretenso direito de reaver os respectivos valores, sem que seja possível o cotejo com prova válida que demonstre a situação o imóvel nos períodos supraindicados.” (TJDFT. Acórdão 985913, 20150110647237APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 9/12/2016. Pág.: 223/233).
2. Mesmo que outros meios de prova possam ser utilizados, a apresentação da vistoria inicial mostra-se deveras importante à constatação de eventuais avarias no imóvel ocorridas durante a relação locatícia. 2.1. “Somente com a realização de vistoria inicial e final no imóvel locado, com a presença das partes interessadas, torna-se possível a verificação de eventuais avarias e, se o caso, a condenação do locatário, ou dos seus fiadores, à sua reparação.” (TJDFT. Acórdão 1115584, 20120110916530APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: 458/485). 2.2. “Não demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no imóvel locado, resta inviável sua condenação ao pagamento de danos materiais.” (TJDFT. Acórdão 1171869, 20170110051674APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: 2758/2760).
3. Apelação conhecida e desprovida.